Tribunal: TJMT
Processo: 1046311-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046311-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL CELESTINO SADDI ANTUNES FERREIRA - CPF: 042.526.511-07 (ADVOGADO), GABRIEL CELESTINO SADDI ANTUNES FERREIRA - CPF: 042.526.511-07 (IMPETRANTE), MILLENA MULLER BRITO - CPF: 065.340.691-64 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), FARLEY SALES DE MORAIS - CPF: 729.703.911-04 (ADVOGADO), FARLEY SALES DE MORAIS - CPF: 729.703.911-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS
.
PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

PACIENTE GESTANTE COM QUADRO CLÍNICO QUE EXIGE ACOMPANHAMENTO MÉDICO. CONDIÇÕES LEGAIS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com atuação regional estruturada, sendo apontada como responsável por ceder conta bancária para movimentação ilícita de valores. A Defesa sustentou ausência de fundamentos para a prisão preventiva e pleiteou, liminarmente, sua revogação ou substituição por prisão domiciliar, diante da primariedade, residência fixa, trabalho lícito e gravidez de cinco meses. A liminar foi deferida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar, com posterior confirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP;

(II) definir se, diante de sua condição de gestante, estão presentes os requisitos legais para substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos de laudos periciais, interceptações e relatórios investigativos que apontam fortes indícios de participação da paciente em organização criminosa estruturada, voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com movimentações financeiras superiores a R$ 190.000,00.

A decisão constritiva individualiza a conduta da paciente e demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo proporcional à gravidade concreta dos fatos imputados.

Apesar da legalidade da segregação cautelar, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais do art. 318-A do CPP, pois a paciente encontra-se gestante e não é acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça, nem contra descendente.

Documentos médicos atestam a necessidade de acompanhamento clínico contínuo, em razão de enfermidades agravadas pela gestação, incompatíveis com o ambiente carcerário.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar revela-se compatível com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que privilegiam o princípio do melhor interesse da criança, mesmo em delitos de maior gravidade, quando ausentes hipóteses de vedação legal.

A medida de substituição deve ser acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoramento eletrônico e outras a serem fixadas pelo juízo de origem, conforme autorizado pelos
arts
. 318-B e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a participação d
a
ré em organização criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública.

A condição de gestante, somada a quadro clínico incompatível com o ambiente prisional, autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

A prisão domiciliar, em casos de crimes sem violência ou grave ameaça, pode ser cumulada com medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, para compatibilizar o interesse público com a proteção de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 314, 315, § 1o, 318, 318-A, 318-B e 319, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 832.242/AL, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023,
DJe
1.12.2023; STF, HC 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
MILLENA MULLER BRITO
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop

/MT.

Extrai-se da impetração que
a
paciente foi
presa
em
razão de cumprimento de mandado de prisão
, em
09/12
/2025, pela suposta prática do delito tipificado no art.
2a, §2o e 4o, I da Lei n.o 12.850/13 e art. 33,
caput
e 35 c/c Art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06; e art. 1o, § 1o, I, II, 2o, I e § 4o da Lei n.o 9.61
3/
98
.

Os impetrantes sustentaram
, que
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia
cautelar, a
paciente é primária, sem antecedentes, tem endereço certo e trabalho lícito, bem como, encontra-se gestante de 5 (cinco) meses.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou que seja concedida a prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi deferida
parcialmente
pelo
Des. Plantonista
MARCOS MACHADO
,

para converter a prisão preventiva em domiciliar da
paciente (
id.
337487393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

parcial
da ordem (id.
338942380
), confirmando-se a liminar deferida anteriormente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual est
aria
submetid
a
a paciente
MILLENA MULLER BRITO
, que se encontra
presa preventivamente desde 09/12/2025, em razão de suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 2a, §2o e 4o, I da Lei n.o 12.850/13 e art. 33,
caput
e 35 c/c Art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06; e art. 1o, § 1o, I, II, 2o, I e § 4o da Lei n.o 9.613/98.

Exsurge dos autos do pedido de prisão preventiva
no
1005432-81.2025.8.11.0015
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Anderson Clayton Dias Batista
, decretou a prisão preventiva da paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem
pública
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Segundo as investigações, após a prisão de Tiago Telles, o representado Henrique Joaquim ascendeu como uma das principais lideranças na localidade, atribuindo essa ascensão ao período em que ambos cumpriram pena na Penitenciária Central do Estado - PCE.

Corroborando com isso, relata a Autoridade Policial que no decorrer da operação deflagrada em 14.08.2024, foram cumpridas medidas judiciais na cela de HENRIQUE e TIAGO, resultando na apreensão de celulares.

A partir destes aparelhos celulares, procedeu-se a extração de dados, conforme laudo pericial no 214.2.16.9067.2024.204935-A01, e, por conseguinte, a equipe de investigação confeccionou o relatório no 2024.13.113288, objeto principal desta representação. A análise dos dados extraídos desses dispositivos subsidiou a presente investigação, conforme destacado nos relatórios:

II.1 - Das análises dos dados telefônicos

II.1.a - Relatório no 2024.13.113288

Aponta a autoridade policial que foi analisada a mídia de 01 (um) dos aparelhos apreendidos na cela do representado HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, conhecido pelos vulgos “MT”, “Diabo”, “T
error
”, “100 nome” e “Oruam”.

A apuração demonstrou que os membros da organização se comunicavam por meio de grupos distintos no WhatsApp, organizados para as cidades de Tapurah e Itanhangá/MT, servindo para comunicação entre os faccionados e monitoramento das forças de segurança.

Restou demonstrado indícios que HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS exercia posição de liderança dentro da organização criminosa, sendo responsável, em tese, por dar ordens de pagamento, cobranças, aplicação de punições e a logística da comercialização de entorpecentes.

Ademais, fora constatado que HENRIQUE utilizava a conta bancária de MYLLEN MULLER BRITO, vulgo “KM”, para lavagem de dinheiro. Nas mensagens extraídas foi possível constatar muitas transações de valores relacionados ao tráfico de drogas, assim como existem várias planilhas de controle da entrada e saída de entorpecentes, onde houve um registro de três quilogramas de pasta base de cocaína, totalizando o valor bruto de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Destaca a autoridade policial que, também é possível identificar outros
lideres
(alguns presos) que atuam nos municípios de Tapurah e Itanhangá, dentre eles: IGOR DE CAMPOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS VEIGA, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, HENRIQUE COSTA OLIVEIRA, LÁZARO JOADERSON BATISTA SILVA, EDUARDO RODRIGUES OTTERSBACH, ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA, EDUARDO XAVIER SILVA e JEAN CARLOS DA SILVA.

Outrossim, foram identificados os faccionados ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, LE ONIDAS BARBOZA, MARCOS HENRIQUE AJAUJO SILVA, ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SILVA, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO PAIVA, JOÃO HENRIQUE DE AQUINO COSTA, ROSALVO SERGIO DA SILVA CHAVES, SURYANY KEMYLLY, RAI DA CONCEIÇÃO FRAZÃO, MIKELI NOGUEIRA SOUZA DA SILVA, RUDNEY DA SILVA PEREIRA, CLAUDIO DE CASTRO, CAIO RIAM EGUES RODRIGUES, JOSEILSON PEREIRA e THYAGO FRANÇA DE FREITAS LIMA, todos com a função de monitorar as forças de segurança do município de Tapurah a mando de seus líderes.

De igual maneira, VAGNER SILVA VIEIRA, FRANCISCO MONTAL DA CRUZ FILHO, BRUNA DOS SANTOS FRADE, LEONARDO GLEISON SOUSA DA SILVA, GUILHERME HENRIQUE ASSUNÇÃO e PAULO HENRIQUE ARAUJO DO NASCIMENTO, foram apontados, em tese, como responsáveis por monitor as forças policiais no município de Itanhangá.

De mais a mais, sobreleva destacar que LÁZARO JOEDERSON SILVA BATISTA, conhecido como "Vaticano", atuava como homem de confiança de HENRIQUE, coordenando a aquisição, transporte e distribuição de drogas, além de gerenciar pontos de venda e arrecadação de valores.

Outro membro de destaque era HENRIQUE COSTA OLIVIR, vulgo "Sinistro", que desempenhava papel fundamental como gerente do tráfico em Tapurah e braço direito de Henrique Joaquim. Ele era responsável pelo controle financeiro das operações ilícitas, cobranças e supervisão de planilhas contábeis da organização.

Uma das planilhas analisadas detalha doze estabelecimentos comerciais em Tapurah, alguns dos quais já
haviam

pago
a "taxa de proteção" ao Comando Vermelho, enquanto outros estavam inadimplentes. O relatório aponta que a facção exercia domínio sobre bares e boates locais, organizando uma estrutura sistemática de cobrança. [...].

II.1.b - Relatório no 2024.13.106060[...]

II.1.c - Relatório no 2024.13.128506

Conforme relatório de investigação, foi realizada análise dos dados contidos no aparelho celular de RAI DA CONCEIÇÃO FRAZÃO, conhecido por “
Tizil
” ou “Marido”. Os dados apresentados confirmam a participação dele na facção comando vermelho, bem como apontam que ele exerce um cargo hierárquico de disciplina na organização criminosa referida.

O relatório apresenta uma ampla documentação de crimes relacionados à atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” no município de Tapurah/MT. Dentre os principais crimes apurados, destaca-se o tráfico de drogas, com evidências de que RAÍ DA CONCEIÇÃO FRAZÃO, conhecido como "Tiziu", ocupava papel central na coordenação de atividades ilícitas. Diversas transações de drogas foram registradas por meio de mensagens extraídas de dispositivos móveis, revelando um esquema organizado envolvendo dezenas de
pessoas.[...]

II.1.d - Relatório no 2024.13.133423

O relatório referente ao adolescente EDUARDO RODRIGUES OTTERSBACH, vulgo "Diabo Loiro", apreendido durante a operação "Justiça Impura", descreve a hierarquia e organização da facção na região.

Além dele, foram identificados outros líderes e membros-chave, como HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, LÁZARO JOEDERSON SILVA BATISTA, IGOR DE CAMPOS SANTOS, FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS VEIGA, EDUARDO XAVIER SILVA, PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, JEAN CARLOS DA SILVA e ANGEL MATHEUS FERREIRA ALMEIDA.

A investigação também revelou o aliciamento de menores de idade para práticas criminosas e a recuperação de diversas mensagens trocadas entre os integrantes do grupo.

II.1.e - Relatório no 2025.13.1470

A análise da mídia extraída do celular de CARLOS MANOEL PEREIRA GOMES, apreendido no mesmo flagrante que EDUARDO RODRIGUES OTTERSBACH e RAÍ DA CONCEIÇÃO FRAZÃO, revelou sua participação ativa no tráfico de drogas e associação criminosa.

Mensagens extraídas evidenciam negociações de entorpecentes e pagamentos em contas utilizadas pelo Comando Vermelho. Além disso, conversas demonstram a prática reiterada de tortura contra vítimas e a utilização de locais públicos, como quadras esportivas de escolas, para a comercialização de drogas.

Diversos comprovantes de transferências bancárias foram encontrados, indicando movimentações financeiras relacionadas ao tráfico.

II.1.f - Relatório no 2025.13.10712

No referido relatório, elaborado a partir da análise do celular de MARCOS HENRIQUE ARAÚJO SILVA, vulgo "MR", descreve o repasse de informações para realização de depósitos em contas utilizadas pela organização criminosa.

Mensagens e planilhas analisadas detalham transações relacionadas à venda de maconha, cocaína e pasta base. Foi identificada uma conversa apagada com o investigado conhecido como "Silêncio", identificado como PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR.

Além disso, comprovantes de transferências para IGOR DE CAMPOS SANTOS, GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA e
MILLENA MILLHER BRITO
evidenciam o fluxo financeiro do tráfico de drogas.

II.2 - Da investigação financeira (Lavagem de Capitais)

Segundo a Autoridade Policial, com base nos com base nos dados extraídos e conforme demonstrado nos relatórios supramencionados, há fortes indícios de que a facção criminosa “Comando Vermelho” direciona os valores provenientes do tráfico de drogas para operações ilícitas.

Corroborando essa conclusão, o Relatório de Investigação no 2024.13.100876 e o Relatório de Análise de RIF no 006/2024 indicam que LÁZARO JOADERSON SILVA BATISTA, GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA,
MILLENA MULLER BRITO
, HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, CLÁUDIO DE CASTRO, ADRIANA RAMBO FARIAS RAMIRES, ROGÉRIO ALVES DE ALBUES, IGOR DE CAMPOS SANTOS, BRUNA DOS SANTOS FRADE, LUANNY BEATRIZ CARDOSO e RENICE RODRIGUES DE SOUZA foram responsáveis pela prática do crime de lavagem de capitais em benefício da organização criminosa supracitada. Destaca-se, ainda, que nenhum dos investigados possui renda lícita declarada compatível com a movimentação financeira apontada, sendo que todos utilizam o tráfico de drogas como principal meio de subsistência.

Com base no RIF no 006/2024, ROGÉRIO ALVES DE ALBUES - CPF: 035.942.291-81, foi identificado como intermediário financeiro nas transações ligadas ao tráfico de drogas. Análises de extração de dados confirmaram diversas transferências via Pix para pagamento de entorpecentes, realizadas diretamente em sua conta bancária. O uso frequente dessa conta revela seu envolvimento no esquema criminoso.

Ademais, as movimentações financeiras de ROGÉRIO totalizaram créditos de R$ 300.275,23 (trezentos mil, duzentos e setenta e cinto reais e vinte e três centavos), compostos por R$ 221.887,30 (duzentos e vinte um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) provenientes de 764 (setecentos e sessenta e quatro) transferências interbancárias, R$ 64.275,55 (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de 36 (trinta e seis) transferências internas, R$ 6.860,00 (seis mil reais, oitocentos e sessenta reais) provenientes de boletos bancários e R$ 7.248,50 (sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) por meio de PEC (transações realizadas em casas lotéricas). Os débitos totalizaram R$ 302.815,43 (trezentos e dois mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e três centavos), sendo destinados a R$ 121.571,25 (cento e vinte e um vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) em 163 (sento e sessenta e três) transferências interbancárias, R$ 107.967,40 (cento e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) em 86 (oitenta e seis) saques em espécie e R$ 32.621,00 (trinta e dois mil e seiscentos e vinte e um reais) em 25 (vinte e cinco) transferências internas.

De mais a mais, no RIF n.o 112315, identificou-se que GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA realizou movimentações suspeitas com LÁZARO JOADERSON SILVA BATISTA. A principal conta bancária utilizada foi no Banco C6 S.A. (código 0336), agência 1, conta 4243395- 9, onde ocorreram 30 (trinta) transações totalizando R$ 121.317,00 (cento e vinte e um mil e trezentos e dezessete reais).

LÁZARO JOADERSON SILVA BATISTA foi apontado como um dos principais operadores da lavagem de dinheiro para o “Comando Vermelho”. Segundo denúncia anônima, ele abriu um lava-jato exclusivamente para essa atividade e é suspeito de armazenar armas e drogas em chácaras do distrito de Simione. Seu histórico criminal inclui tráfico de drogas, sequestro e estupro.

As movimentações de LÁZARO indicam três períodos distintos de comunicação ao COAF. Entre 01.07.2024 e 19.08.2024, os créditos somaram R$ 515.851,37, enquanto os débitos totalizaram R$ 513.451,29 (quinhentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte nove centavos). No período de 01.05.2024 a 21.08.2024, os créditos atingiram R$ 213.514,00 (duzentos e treze mil e quinhentos e quatorze reais), com débitos de R$ 200.683,00 (duzentos mil e seiscentos e oitenta e três reais). Já entre 01.02.2024 e 31.07.2024, os créditos totalizaram R$ 256.386,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e oitenta e seis reais), enquanto os débitos chegaram a R$ 256.665,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais).

Os principais interlocutores financeiros de LÁZARO incluem MILLENA MULLER BRITO (titular de conta "laranja" utilizada por HENRIQUE JOAQUIM, vulgo “MT”
e “Terror”, RENICE RODRIGUES DE SOUZA (esposa de Henrique Joaquim), BRUNA DOS SANTOS FRADE (principal traficante de Itanhangá/MT) e IGOR DE CAMPOS SANTOS (liderança regional do Comando Vermelho).

A representada MILLENA MULLER BRITO também está envolvida na lavagem de dinheiro. Sua conta foi utilizada por HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS, líder regional da facção, para recebimento de valores da venda de drogas. Além disso, MILLENA tem histórico de estelionato, evidenciando seu envolvimento em fraudes financeiras.
[...].

Com base nas informações detalhadas e nos relatórios analisados, resta demonstrado o envolvimento de diversos indivíduos em um complexo esquema de lavagem de dinheiro operado pela facção criminosa “Comando Vermelho
”. Através de contas "laranjas", movimentações financeiras suspeitas, e a intermediação de personagens-chave como LÁZARO JOADERSON SILVA BATISTA, GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA, MILLENA MULLER BRITO e ROGÉRIO ALVES DE ALBUÉS, entre outros, os lucros do tráfico de drogas são dissimulados e integrados ao sistema financeiro legítimo.
A utilização de contas bancárias de terceiros, a fragmentação de transações e a falta de justificativas claras para as movimentações indicam a prática de lavagem de dinheiro, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos. Ademais, sobreleva mencionar que nenhum deles possui renda lícita compatível com a movimentação financeira detectada. Destaco:[...]

1 - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]Constata-se dos elementos de informação apurados nos autos investigativos, com fundadas razões e fortes indícios suficientes para apontar a existência de uma organização criminosa, destinada aos cometimentos reiterados de crimes de expressiva gravidade, como tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro,
totura
e organização criminosa. [...].

Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da materialidade, encontram-se estampados no inquérito policial, relatórios de extração de dados, relatórios técnicos e demais peças, tudo devidamente juntado nos autos.

É indubitável que há nos autos, provas suficientes da existência dos crimes em tela e indícios de autorias delitivas, conquanto demonstrada a Justa Causa e a urgência da medida. [...]

No caso concreto, não há como negar a incidência de todos os requisitos autorizativos da decretação da prisão preventiva, sendo seus motivos basilares estampados no artigo acima já citado, a saber, o artigo 312 do Código de Processo
Penal.[...]
.

Nessa mesma toada, a prisão preventiva do representado se revela proporcional, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. O deferimento da medida está em consonância com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias, bem como se mostra adequada às condições pessoais dos
representados.[...]
.

O caso em tela apresentou vários crimes de tortura e tráfico de drogas, práticas de lavagem de dinheiro, além do crime de integrar organização criminosa, que causaram impactos imensuráveis à sociedade, em especial aos residentes em Tapurah e Itanhangá.

Dessa forma, os antecedentes e as condutas sociais de alguns representados, associado à gravidade concreta dos fatos, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, para neutralizar o forte periculum
libertatis
.[...].

Por derradeiro, tais fatos, demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelo artigo 312, § 2o e artigo 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n° 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no artigo 313, e seus incisos, do Código de Processo Penal, senão vejamos:[...].

Analisando, há nos autos, elementos suficientes que comprovam as condições de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva, já que os delitos sob investigação são condutas dolosas punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude dos crimes (CPP, Art. 314). [...].

Diante disso, em consonância ao parecer ministerial, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:[...] 25.
MILLENA MULLER BRITO
, CPF: 065.340.691-64;
(...)
.
(
ID 337336398 – destaquei)

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como
a
suposta inexistência dos requisitos autorizadores para sua manutenção, entendo
não assistir razão à Defesa
.

A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada
, tendo se baseado na
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta imputada à paciente
, que, segundo os elementos constantes nos autos, integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, atuante nos municípios de Tapurah e Itanhangá/MT.
Há
indícios de que a paciente
cedia sua conta bancária para movimentações superiores a R$ 190.000,00
, com vistas à ocultação e dissimulação da origem ilícita dos valores oriundos do tráfico de entorpecentes.

A decisão constritiva, portanto,
individualizou a conduta
da paciente e indicou, com base em elementos extraídos de laudos, relatórios de investigação e interceptações, a existência de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como a
urgência da medida extrema
, preenchendo os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
.

Contudo,
ainda que presentes os fundamentos que legitimaram a segregação cautelar
, entendo que,
no caso concreto, estão preenchidos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do
art.
318 e
318-A do Código de Processo Penal
,
em razão do estado de gestação da paciente e das condições médicas que exigem atenção contínua
.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (ID 337360853), a paciente encontra-se no quinto mês de gestação e apresenta quadro clínico que requer acompanhamento médico contínuo, em virtude de diagnóstico de gastrite nervosa, hipertensão arterial e sífilis. Tais comorbidades, associadas ao estado gestacional, agravam sua condição de saúde, impondo a necessidade de acompanhamento especializado e tratamento ininterrupto, circunstâncias essas incompatíveis com o ambiente prisional.

Deve-se considerar, ainda, que a paciente
possui residência fixa
(Rua Eça Negreiros, Quadra 69, Lote 1, apto. 3, Bairro Vila Rosa, Goiânia/GO – ID 337336396) e
vínculo laboral lícito
(JM Pescados LTDA – ID 337360854), o que
cor
robora a plausibilidade da substituição da prisão em razão de sua condição pessoal.

Aliás, acerca do tema, veja-se a redação dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
a partir do 7
o
(sétimo) mês de gravidez ou sendo
esta
de alto risco.

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso, a paciente
não responde por crime praticado com violência ou grave ameaça
, tampouco há indícios de que tenha praticado delito contra descendente, de modo que não se verifica qualquer das hipóteses de
vedação legal à concessão da prisão domiciliar
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a
necessidade de compatibilizar a prisão preventiva com os direitos fundamentais da criança
, concedendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar
mesmo diante da gravidade do delito
. Veja-se:

“
(...) Nesse aspecto, há que se
considerar, no
caso em apreço, que os benefícios de se permitir a mãe dispensar aos filhos de tenra idade os cuidados
necessários,

sobrepõe-se
e

à
necessidade de segregação da genitora, tendo em vista que a conduta em tese por ela perpetrada, qual seja, tráfico de drogas, não foi cometida mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus
descendentes,

preenchendo

portanto
os
requisitos
l
egais
para a substituição da prisão
preventiva por
prisão
domiciliar. Desse
modo, tem-se que a situação da agravada, não obstante os fundamentos da
segregação

cautelar,

ajusta-se

às

diretrizes

trazidas

pela
novel
legislação

a
fim de
permitir-lhe

a

substituição

da
medida
constritiva

pela
prisão
domiciliar,

nos
termos do art. 318-A do Código de
Processo

Penal
. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg
no HC n. 832.242/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023).
”

Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 143.641/SP
, determinou que a prisão preventiva de mulheres gestantes deve ser convertida em domiciliar,
salvo situações excepcionais
, com base no princípio do melhor interesse da criança e nas normas internacionais de proteção dos direitos humanos.

Assim, diante da
gestação de risco moderado da paciente, somada à gravidade das enfermidades que a acometem
, impõe-se o reconhecimento do seu direito
subjetivo ao
benefício da prisão domiciliar
, a fim de garantir condições adequadas à preservação de sua saúde e do feto.

Posto isso
, em consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente o pedido em favor de Millena Muller Brito
e, por conseguinte,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para
converter a prisão preventiva em prisão domiciliar
,
mediante
o uso de
monitoramento eletrônico
(CPP, art. 319, IX),
bem como
,
ao cumprimento das demais medidas cautelares eventualmente impostas pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026